Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se desnecessária e infrutífera a realização de pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo quando o endereço do réu foi localizado e este foi citado, mas o bem cuja busca e apreensão deferida não foi localizado.
2. Quando a parte autora deixa de informar o endereço para a localização do bem, impedindo o devido andamento ao feito e intimada para suprir a falta, mantém-se inerte, configura-se o fundamento para julgamento sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.